Tribunal: TJMT
Processo: 0030438-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030438-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J.K. PNEUS EIRELI - CNPJ: 78.653.946/0008-10 (APELANTE), MARIO CESAR PENTEADO - CPF: 679.833.839-91 (ADVOGADO), MARCIU ELIAS FRIEDRICH - CPF: 923.613.079-87 (ADVOGADO), CAROLINE AGUIAR GOMES DE LIMA - CPF: 707.229.001-04 (APELADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – VALOR ÍNFIMO – IRRETROATIVIDADE DA DECISÃO – PAGAMENTO AO FINAL – DEFERIMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE VALORES – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PARTE REMANESCENTE – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS AJUSTES DEVIDOS POR FORÇA DO CONTRATO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS ÚTEIS AO ARRENDANTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAO EXPRESSA – ART. 578 DO CC – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇAO – ART. 85, § 11, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(I) Tratando-se de pessoa jurídica para fins de deferimento da prestação jurisdicional gratuita, indispensável à demonstração escorreita de que não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo. Em se tratando de meros emolumentos recursais, valor ínfimo, (menos de R$ 400,00), não reside como albergar esta pretensão. Se, de soslaio, pretendia ver-se livre com a suspensão da cobrança em relação ao determinado na sentença, a decisão não retroagiria visto que devem ser encarada com efeitos ‘ex-nunc’, segundo precedentes do STJ.

(II) – Não comprovando que as benfeitorias introduzidas no imóvel eram necessárias e sim edificações para melhor amoldar o imóvel para as necessidades, tais construções foram, edificadas por conta e risco do apelante e, neste contexto, não reside como deferir o pagamento destas já que não foram expressamente autorizadas pelo arrendante. Não se vinga tese de autorização tácita, indispensável ser esta expressa. O que a lei quis, determinou.

(III) – Conhecido e desprovido o recurso, os honorários arbitrados na sentença de primeiro grau devem ser majorados independente de participação ou não do apelado em, grau recursal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

A demanda teve início com a propositura de uma AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, COBRANÇAS DE ENCARGOS ORIUNDOS DO CONTRATO por CAROLINE AGUIAR GOMES DE LIMA ingressou em face de JK PNEUS LTDA – EIRELLI, todos identificados nos autos. A fundamentação constante da inicial, em síntese, alega o descumprimento contratual no que tange aos pagamentos devidos por força do contrato. Em face do exposto, pede rescisão do contrato, despejo da requerida, condenação nos valores devidos em face de descumprimento contratual, valor de R$ 74.273,66. (ID-58810018).

Alcançada a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente a demanda, decretou a rescisão contratual, consignou o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, pena de despejo compulsório. Condenou a apelante nos alugueres correspondentes a setembro/2015 ate a data da efetiva saída, com juros de mora e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir de cada vencimento da obrigação. Condenou, por último, nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (ID-58810065). Consertada omissão (ID-58810075) para, em face da desocupação voluntária, condenar a apelante ao pagamento dos alugueres devidos, de setembro/2015 até 20/12/2016, data da desocupação do imóvel, corrigidos pelo INPC e juros de mora, ambos a contar de cada vencimento e multa contratual de 10% (dez por cento), conforme cláusula contratual. No mais, restou mantida a sentença recorrida. (ID-58810075).

Do recurso – Em grau recursal, sustenta a empresa apelante, em primeiro aspecto, a concessão da gratuidade da justiça e, em relação ao mérito pugna pelo reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. (ID-58810077).

Contrarrazões foram apresentadas.

Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo, intime-se e cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como consta na decisão dos embargos de declaração, com a desocupação voluntária do imóvel pela apelante, a sentença resumiu na condenação desta ao pagamento dos alugueres devidos desde a inadimplência (01/09/2015) até a efetiva desocupação que se deu em 20/16/2016, a ser apurado em futura liquidação de sentença, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da condenação. Deve ser visto, por outro lado, que em relação à cobrança dos valores, não reside qualquer recurso e, desta forma, desnecessário se apresenta perquirir, à luz do prescrito no art. 1.013 do Código de Processo Civil – o Tribunal conhece da matéria impugnada.

No que tange a pretensão primeira de deferimento da prestação jurisdicional gratuita, termos da Lei 1.060/50, hoje formalizado pelo art. 98, § 3o, do CPC, em se tratando de pessoa jurídica, como é o caso em comento, dever esta situação estar perfeitamente identificada nos autos. E, ao meu viso, esta não está presente. Isto porque, em verdade, os emolumentos devidos para a interposição do recurso de apelação cível é ínfimo, menos de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, neste contexto, não reside prova de que, em relação a tal valor, a empresa não pode pagar. Mas, levando em consideração este aspecto, para não atrasar a prestação jurisdicional, prevalência do mérito (art. 4o do CPC), no caso em comento, dando flexibilidade a norma em comento de que os custos devem ser antecipados e na previsão de parcelamento, para o caso em comento, embora indeferindo a prestação jurisdicional gratuita, esta poderá ser paga do final. E, neste contexto, a qualquer momento, poderá a apelante quitar esta obrigação e se não o fizer, será margeada em conjunto com o valor a ser cobrado em futura liquidação de sentença.

Por outro lado, se a pretensão intencional da apelante seria se livrar da condenação dos custos processuais e honorários advocatícios (pela sucumbência) que foram margeados na sentença, deve ser visto que, mesmo se fosse deferida a prestação jurisdicional gratuita em sede de apelação, esta decisão não retroage, seus efeitos seriam ‘ex-nunc’, ficando aqui o necessário registro. Já está consagrado na jurisprudência do STJ que o beneficio da justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase processual, mas nunca possui efeitos ‘ex-tunc’, vigorando tão somente a partir do deferimento, se assim o fosse, ficando registrado apenas este aspecto do direito pretoriano.

Limite recursal meritório - No que tange a indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel e, neste aspecto, afirma a apelante que procedeu a uma reforma geral no imóvel, gastando com material e mão de obra o valor de R$ 453.313,30 (quatrocentos e cinqüenta e três mil, trezentos e treze reais e trinta centavos), (ID-58810077), deve ser visto, em primeiro aspecto, o que reza o contrato.

Trata-se de um contrato de arrendamento de um imóvel rural, precisamente o imóvel denominado Fazenda Rancho Alvorada, situado na BR 364, KM 374, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso onde foram firmadas as cláusulas de condições, anotando que a apelante ficaria responsável pela conservação dos bens móveis e imóveis daquela propriedade rural, estabelecendo o prazo de 27/02/2015 a 27/02/2017, ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês. (ID-58810015).

Não vislumbrei qualquer cláusula pertinente em relação à pretensão do apelante, isto é, obrigando a apelada na indenização de benfeitorias introduzidas naquele imóvel. De igual forma, não há como acalentar pedido de pagamento de benfeitorias, apenas apresentando um valor na inicial sem qualquer documento que comprove, efetivamente, a realização dessas benfeitorias. E, ademais, não se tem idéia da natureza destas benfeitorias supostamente introduzidas no imóvel o que, neste aspecto, impediu até mesmo a parte autora de exercer o contraditório e, desta feita, se houve realmente introdução de benfeitorias, deve ser vista como as necessárias para a exploração natural daquela propriedade rural.

Não se pode perder de vista que o possuidor de boa fé, neste incluindo o inquilino, o comodatário, o usufrutuário, terá sempre direito a indenização pelas benfeitorias efetuadas, na forma do art. 1219 do CC; porém, em primeiro compasso, deve demonstrar de forma inequívoca a natureza desta, já que não são todas que estão a merecer o ressarcimento por parte do proprietário. Será indenizado, apenas quanto às necessárias e úteis, ressalvada quando a estas últimas, autorização expressa do proprietário, como determina o art. 578 do Código Civil.

Contudo, conforme consta do recurso de apelação trazido para conhecimento recursal, além de, na contestação, de forma genérica, sem quaisquer provas das despesas e da natureza daquelas benfeitorias, aspecto importante para análise da questão, em relação à pretensão indenizatória, assim mencionou:

‘As instalações existentes no imóvel eram precárias para a exploração da atividade pecuária e, com isso a apelante teve necessidade de providenciar novas construções para o desenvolvimento da atividade, para tanto realizou benfeitorias no imóvel: Construção de uma casa de dois quartos com garagem fechada e coberta; Reforma na baia principal da fazenda com ampliação para os dois lados; Construção de banhador dos animais coberto; Farmácia; Escritório; Cozinha e banheiros; Reforma no tronco utilizado no curral; Reforma de toda a rede elétrica da fazenda; Reforma na distribuição de água nos pastos da fazenda, com encanamentos; Reforma da represa já existente e construção de mais duas; Manutenção de toda estrutura dos pastos que inclui desde a limpeza e reforma com piqueteamento, construção de novos cochos e saleiras cobertas novas. O imóvel locado sofreu uma reforma geral, na qual foram gastos com materiais e mão de obra R$ 453.313,30 (quatrocentos e cinqüenta e três mil trezentos e treze reais e trinta centavos). É flagrante a valorização do imóvel, que está hoje totalmente reformado sendo todo o gasto suportado pelo arrendatário, com total anuência e autorização da proprietária. A apelada jamais impugnou as construções e benfeitorias, seja mediante embargos da obra, nunciação ou mesmo a ação de despejo. Com a saída da arrendatária do local, a apelada ficou na posse e propriedade das acessões em perfeitas condições de uso e até mesmo de locação, não sendo razoável que a apelante tenha efetuado gastos na construção e fiquem os bens na inteira propriedade da proprietária, não só por afastar o enriquecimento sem causa, mas também em atenção ao princípio da boa -fé objetiva’. (ID-5881077). (sic).

Constata-se, portanto, que não se tratam de benfeitorias necessárias já que, se efetivamente foram feitas, não comprovadas nos autos, recebendo aquela propriedade que arrendou, tais benfeitorias devem ser consideradas como úteis para a exploração daquela atividade e, de conseqüência, não prevista no contrato, não existindo autorização expressa da proprietária, prescinde de ser indenizada. (§ 2o, art. 96, CC). Alegando que as instalações eram precárias, sabia de tal condição e, mesmo assim fez o contrato. Se, por conta e risco, modificou o perfil daquelas instalações para atender suas necessidades, em face de suas atividades exercidas naquele local, o fez por livre e espontânea vontade e sem autorização expressa da proprietária.

Logo, ausente tal requisito (autorização expressa), não reside como, se existentes as benfeitorias e neste contexto não demonstradas, não há o que se falar em pagamento como o pretendido em contestação e repetido em grau recursal; é como penso.

Transcreve-se o que o CC prevê:

"Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1° São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual, ainda que o tornem mais agradável ou seja de elevado valor.

§ 2° São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3° São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.”

Relembrando o art. 578 do CC: ‘Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias, ou de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador’. (grifei).

Portanto, não reside como falar em aceitação tácita, como consta da pretensão esposada pelo apelante em sede de contestação, imprescindível a anuência expressa da proprietária/apelada. O que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.

Bem a propósito recomendou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

‘Na locação o contrato poderá estipular: a) – as benfeitorias necessárias ou úteis assim como as voluptuárias, não são indenizáveis ou somente ensejam indenizações se forem expressamente consentidas por escrito e previamente. (Apelação Cível no 2011.039080-0, 04/10/2011, relatora Desa MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITA)’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

‘’Nos contratos de locação, é valida a cláusula de renuncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. (Sumula 335 do STJ). Se o autor realizou obra sem o consentimento por escrito, agiu por sua conta e risco, não podendo reclamar ressarcimento. Mantém-se, por isso a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos. (Recurso Cível n. 7100363675, Segunda Turma Recursal Cível, julgado em 13/03/2013, Relator Juiz ALEXANDRE DE SOUZA COSTA PACHECO, fonte Google)’.

Do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná extrai-se o seguinte julgado:

'APELAÇAO CÍVEL. Pedido para condenação do apelado ao pagamento de danos materiais por benfeitorias realizadas no imóvel locado,alegação de aceitação tácita do locador. Insuficiente, o art. 35 da Lei 8.345/91 permite expressa previsão contratual para condicionar a indenização por benfeitorias feitas no imóvel locado, à autorização do locador, presente cláusula contratual prevendo a necessidade de expressa autorização do locador para a realização de benfeitorias, pedido improcedente, preliminar de contrarrazões não conhecidas pois trata de matéria preclusa, preclusão de matéria de ordem pública, possibilidade, jurisprudência do STJ, recurso de apelação conhecido e desprovido.' (11a. Câmara Cível, processo n. 0018255-97,2015.8.16.021 – Cascavel – Paraná, relatora Juíza DENISE HAMMERSCHMIDT, julgado em 25/11/2019)’.

Por tais aspectos, a pretensão recursal soçobra.

Conclusão - Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas nego-lhe provimento mantendo hígida a bem lançada sentença recorrida. Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta pela sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020